Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708051-89.2020.8.07.0000 Paciente: LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de petição no qual requer a concessão da medida liminar no habeas corpus, em face da juntada da decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia que decretou a prisão temporária do Paciente LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS, prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (dias). No presente caso, a liminar foi indeferida por esta Relatoria; como solicitação das informações à autoridade apontada coatora (ID 15486636); e vista à Procuradoria de Justiça para o seu pronunciamento. Trouxe o Impetrante a decisão que decretou a prisão temporária do Paciente (ID 15596920), que confirma o que alegou no seu petitório, no sentido de que a prisão do paciente foi decretada pelo prazo de trinta dias, com fundamento na Lei 13.964/19, que passou a considerar o crime de roubo, com uso de arma de fogo, como hediondo. Que referida Lei não estava em vigor quando da prática do crime que se atribui ao paciente. Logo, sua prisão é ilegal, segundo o entendimento do Impetrante, razão de represtinar o pedido liminar no sentido da concessão da liminar. Mantenho a decisão do indeferimento da liminar. As leis processuais produzem eficácia imediata, isto é, as leis penais têm aplicação imediat e, todas as prisões cautelares são processuais, não importando suas naturezas, se provisórias , a exemplos das Prisões em Flagrante, das Preventivas, em razão de Pronúncia, em virtude de Sentença Condenatória (está suspensa pelo STF, art.283-CPC); as decorrentes de Medida de Segurança e Interdições de Direitos; as de Restrições (ars351 e seguintes do CPP; as patrimoniais - Apreensões de Coisas (art 6o. CPP, Buscas e Apreensões (art.240), Sequestros (132, 125), Hipoteca Legal (art.136); as referentes aos Meios de Provas - Depoimentos "Ad perpetuam rei memoriam" (art.225, Exame de Corpo de Delito, arts 158 e seguintes, Parícia Complementar (art.168 parágrafo segundo, Exame Local do Crime (arts 169/173, todos do Código de Processo Penal. A ilegalidade do prazo estipulado na medida restritiva pelo Impetrante é o próprio mérito do julgamento, a ser objeto de apreciação colegiada. Mantenha-se o processo da Ordem Impetrada. Após informações e o pronunciamento do Ministério Público, voltem os autos para voto e inclusão em pauta virtual. I. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator